Tribunal: TJMT
Processo: 1033595-21.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033595-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE UBIRATAN SILVA - CPF: 161.923.971-04 (RECORRIDO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - PROTESTO DE FATURA - DÍVIDA LEGÍTIMA - POSTERIOR QUITAÇÃO - BAIXA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR- CARTA DE ANUÊNCIA SOLICITADA EM DATA POSTERIOR A CERTIDÃO ENCARTADA NOS AUTOS –DANOS MORAIS INDEVIDOS- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em falha na prestação do serviço ou ato ilícito da concessionaria, na medida em que a parte autora efetuou o pagamento da fatura em atraso e após o envio desta para protesto.

O Autor não logrou êxito em comprovar que após a solicitação da carta de anuência seu nome permaneceu protestado, tendo em vista que a certidão de protesto encartada nos autos data de 04/11/2021 e a carta de anuência foi solicitada somente em 08/11/2021.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por morais proposta por JOSE UBIRATAN DA SILVA.

A Recorrente postula pela reforma da sentença recorrida sob o fundamento que o protesto era legítimo ante a inadimplência do Recorrido e que cabe a ele realizar a baixa do protesto.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Conforme ressai dos autos o Recorrido efetuou o parcelamento da dívida no valor de R$ 20.538,00 (vinte mim quinhentos e trinta e oito reais) a ser quitada em 24 parcelas, na data de
21/06/2021
, sendo que o protesto fora realizado em
13/05/2021
.

De maneira que, o parcelamento se deu após o envio do título a protesto, sendo certo ainda, que nestas hipóteses cabe ao consumidor dar baixa no protesto.

Na situação, o Recorrido colacionou na exordial certidão de protesto emitida em
04/11/2021
(160686599), bem como solicitação de carta de anuência que foi enviada para a Recorrente em
08/11/2021
(Id. 160686659), inexistindo prova nos autos que após referido envio não houve a baixa do protesto.

Dessa maneira, não há que se falar em ato ilícito da Recorrida, visto que o título foi encaminhado para protesto ante a inadimplência do Recorrido, devendo este, inclusive arcar com as custas para baixa do título.

Portanto, incabível na espécie o pleito de indenização por danos morais.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando a sentença recorrida para, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023